Tribunal: TJES
Processo: 5000242-81.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-81.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAITA DELFINA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000242-81.2025.8.08.0038

RECORRENTE:
IVAITA DELFINA GONÇALVES.

RECORRIDO
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO ASSINADO A ROGO POR PESSOAS PRÓXIMAS E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora, pessoa idosa e analfabeta, questiona a validade de contrato de empréstimo consignado, alegando desconhecimento da contratação e fraude em razão de dados divergentes no instrumento contratual, pugnando pela nulidade do pacto, repetição do indébito e danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado a rogo por pessoas próximas à autora, com aposição de digital e assinatura de duas testemunhas, além da comprovação do crédito dos valores em conta de titularidade da requerente.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando as teses de nulidade por inobservância de forma (exigência de escritura pública ou procurador constituído publicamente para analfabetos), divergência de dados cadastrais no contrato e ausência de prova do repasse dos valores.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente. No mérito, a controvérsia reside na validade do contrato firmado por pessoa analfabeta. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1868099/CE) e a literalidade do art. 595 do Código Civil, a validade do contrato firmado por analfabeto não exige escritura pública, bastando a assinatura a rogo por terceiro e a subscrição por duas testemunhas. No caso concreto, a própria recorrente admitiu em depoimento que as testemunhas que assinaram o contrato são seus vizinhos, o que afasta a tese de vício de consentimento ou desconhecimento do ato.

5. Ademais, a instituição financeira logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), apresentando o comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta bancária da autora. A efetiva disponibilidade do capital em favor da consumidora, aliada à higidez formal do instrumento contratual assinado por pessoas de seu convívio, convalida o negócio jurídico. Eventuais imprecisões cadastrais constituem meros erros materiais que não têm o condão de anular a manifestação de vontade expressa e o proveito econômico obtido. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC). Sem custas por ser a recorrente beneficiária da gratuidade.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)